Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. LAUDO PERICIAL. GRAU MÉDIO. ATIVIDADES DESEMPENHADAS. DITAMES NORMATIVOS. SUBMISSÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legislação de regência - Lei Complementar no 840/2011 e o Decreto Distrital n. 32.547/2010 - estabelecem que as atividades insalubres serão definidas por meio de perícia nos locais de trabalho.
2. O laudo pericial se faz imprescindível para o enquadramento do grau da insalubridade por meio de perícia nos locais de trabalho para que sejam avaliados os requisitos previstos na Portaria Ministerial n. 3.214/78 – MTE, especialmente a previsão do NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos, na avaliação qualitativa.
3. No caso em análise, foi realizada perícia técnica, na qual as condições ambientais do trabalho foram verificadas, concluindo expressamente pelo provimento do direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade no grau médio, devendo ser reconhecida.
4. O direito ao adicional tem efeitos retroativos à data de emissão do laudo pericial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
5. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.